Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735011-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ELLYSSON SEBASTIAN DE ARAUJO ROCHA AGRAVANTE: ENAIM DE PAULA DE ARAUJO, LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA, SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA, C. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA REQUERIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ELLYSSON SEBASTIAN DE ARAUJO ROCHA, SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA, ENAIM DE PAULA DE ARAUJO, LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA e C. D. S. R. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de HURB TECHNOLOGIES S/A: “Indeferido o pedido de tutela provisória de urgência (ID 162166014), o réu foi regularmente citado, apresentando contestação (ID 165717387). A parte autora então requer a concessão de tutela da evidência, ao argumento de que o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável, nos termos do art. 311, IV, do CPC (ID 166132819). É o breve relato. Fundamento e decido. Na petição de ID 166132819, o autor apresenta idêntico pedido àquele submetido na petição inicial, sob diverso fundamento. Conforme se verifica na decisão que indeferiu a tutela de urgência e nos documentos apresentados pelas partes, os pacotes adquiridos têm validade de 01/03/2023 a 30/11/2023 (ID 161694108), com datas flexíveis. Quanto a esse ponto, em análise superficial, não está caracterizado o inadimplemento contratual a amparar o acolhimento do pedido autoral em sede de tutela provisória. Indefiro, portanto, o pedido de tutela da evidência. À parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” Os Agravantes sustentam (i) que o Agravado não fez confirmação de voo e hotel em até 45 dias antes da primeira data de sugestão de viagem nem disponibilizou data próxima à escolhida; (ii) que adquiriram pacote adicional para criança menor de dois anos que poderá ser perdido em decorrência de seu aniversário em 23/07/2023; (iii) que, “embora a viagem possa ocorrer até novembro, a marcação da data precisa se dar o quanto antes, visto que o prazo já se encerrou há 4 meses, gerando angústias e preocupações desnecessárias”; (iv) que comprou o pacote adicional porque a propaganda e o regulamento previam a marcação em datas próximas às sugeridas; (v) que é necessário planejamento para realizar uma viagem, o que só seria possível após a indicação da data pelo Agravado; (vi) que o caráter flexível do pacote não autoriza a emissão dos vouchers até novembro de 2023; e (vii) que a urgência está configurada porque é improvável que a ação seja julgada até novembro de 2023. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar à parte requerida, sob pena de multa diária, que, em prazo não superior a 48 horas, emita os necessários vouchers e bilhetes de passagem aérea e de hotel (na modalidade all inclusive) para os viajantes indicados nos pacotes de número 8911468, 8971109 e 8916842, os quais devem ter data de início de até, no máximo, 30/11/2023, sem nenhuma cobrança adicional”. Preparo recolhido (IDs 50403627 e 50403628). É o relatório. Decido. Os Agravantes atendem aos pressupostos para a concessão da tutela da evidência requerida, com a devida venia. Os Agravantes adquiriram o pacote turístico em 26/03/2022 e enviaram a sugestão de datas para a viagem (10, 17 e 23/03/2023), mas a Agravada não fez o retorno para a “confirmação da viagem”, tal como previsto no regulamento, in verbis: “7. Agendamento da viagem: Preenchimento do formulário: neste momento, indique possíveis datas para a viagem a partir de 60 dias. Ex.: formulário enviado em 15/03, a primeira data possível será em 14/05. Além disso, os períodos precisam de, no mínimo, cinco dias de intervalo entre si. Ex.: 16/05, 22/05 e 28/05. Caso estejam indisponíveis, tentaremos outra data próxima às suas sugestões e enviaremos uma nova opção. (...) 8. Confirmação da viagem: Confirmação das datas: em até 45 dias da data mais próxima sugerida, enviaremos os voos para sua confirmação. Fique de olho no seu e-mail, pois a proposta tem um prazo de expiração, tendo em vista a atualização constante dos voos.” Conquanto se trate de pacote com datas flexíveis, a “confirmação da viagem” é essencial para que a viagem possa ser minimamente programada. Vale dizer, ainda que o consumidor não tenha direito subjetivo à viagem nas datas indicadas, tem direito subjetivo à disponibilização de datas dentro do prazo de validade do pacote turístico adquirido. Trata-se, portanto, de assegurar o cumprimento, pela Agravada, do dever contratual de disponibilizar, “em até 45 dias da data mais próxima sugerida”, datas para a viagem dentro do “prazo de validade” do pacote turístico (01/03 a 30/11/2023). Levando em consideração que se avizinha a expiração da validade do pacote turístico, a Agravada deve definir a data da viagem até o limite de 30/11/2023, disponibilizando aos Agravantes os respectivos vouchers e bilhetes de passagem aérea. Nesse contexto, portanto, em que o embasamento documental da petição inicial não foi descredenciado por prova em sentido contrário produzida pela Agravada, os Agravantes preenchem os requisitos que o inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela da evidência. ISTO POSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada, no prazo de cinco dias, emita os vouchers e bilhetes de passagem aérea correspondentes aos pacotes turísticos adquiridos pelos Agravantes (8911468, 8971109 e 8916842), observada a data limite de 30/11/2023, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator